Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701948-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BERGMANN DA FONSECA AGRAVADO: IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo 0718372-84.2024.8.07.0020, que julgou deserto o recurso inominado interposto pela agravante. Não há previsão no artigo 1.015, do Código de Processo Civil de interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Cabíveis apenas o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 32 e art. 34, ambos do RITR. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro grosseiro, que não permite a aplicação do Princípio da Fungibilidade, uma vez que distintos os pressupostos, natureza processual e, sobretudo, o procedimento, já que o agravo interno é interposto nos próprios autos. Por consequência, é de rigor o não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 10, inciso V, do RITR. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA